Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COOPERAÇÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. MULTA. CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há obrigatoriedade em Lei para que o devedor indique a localização do bem, mesmo porque não localizando bem, é possível a conversão da Busca e Apreensão em Ação Executiva
2. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos Princípios da Lealdade e da Boa-Fé Processual.
3. Assim, constatada má-fé processual do agravante/devedor, é possível a aplicação de sanção na modalidade de multa, por litigância de má-fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no texto do artigo 77, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil
4. Recurso conhecido e não provido.